Tribunal: STF
Processo: RHC 260666
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 969.429/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por cinco vezes (art. 121, §2º, I, III, IV e V, do Código Penal), de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, I, III, e IV, c/c art. 14, II, do CP) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, II, da Lei 12.850/2013). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA CORTE SUPERIOR, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 2.054.455/MG. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 



    2. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, visto que a matéria de fundo contida na impetração, notadamente a alegação de nulidade da pronúncia por violação da ordem do interrogatório do réu, consiste em mera reiteração do REsp n. 2.054.455/MG - interposto contra o mesmo acórdão impugnado (Recurso em Sentido Estrito n. 1.0184.13.0001 86-2/001), proferido há mais de 3 (três) anos – que já transitou em julgado nesta Corte Superior. 



    3. Somado a isso, embora os impetrantes não sejam os causídicos subscritores do Recurso Especial n. 2.054.455/MG, esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência de que a nova defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica. 



    4. Ainda que assim não fosse, verifica-se do inteiro teor do voto condutor do acórdão que confirmou a pronúncia que esta não se encontra unicamente amparada no depoimento prestado em sede de colaboração premiada, mas, também, nos demais elementos submetidos ao crivo judicial, como a oitiva em Juízo do policial civil Orcésio de Freitas, que trabalhou como investigador na apuração dos fatos aqui discutidos, e no depoimento prestado sob o crivo do contraditório pela testemunha Edson Batista Cassiano. Constata-se, portanto, que o farto material probatório produzido em sede policial, bem como as provas submetidas ao contraditório judicial conduzem à conclusão pela presença de suficientes indícios de autoria a submeter a apreciação do caso ao Tribunal do Júri. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: “inexistem indícios sólidos colhidos sob o crivo do contraditório que desmistifique a participação do Recorrente nos fatos em apuração [...]. Especificamente no caso do Tribunal do Juri, o standard de prova para a Sentença de Pronúncia deve ser ainda mais elevado, uma vez que a fase seguinte não está sujeita a verdadeiro controle intersubjetivo, dado que não há fundamentação por parte do corpo de jurados”.



    Ao final, requer o provimento do recurso ordinário “para reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem a fim de impronunciar o Recorrente”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a decisão de pronúncia do recorrente mediante a seguinte fundamentação: 



    Como é sabido, a decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente definido para o julgamento de tais delitos. 



    [...]



    Pois bem. A materialidade encontra-se comprovada, principalmente, pelo relatório de necropsia de fls. 7411760,0 qual atesta as lesões sofridas pelas vítimas. Da mesma forma, a existência de indícios suficientes de autoria na pessoa dos réus é inconteste, conforme passarei a demonstrar. 



    Ao serem interrogados em Juízo, os acusados Geovano Ferreira de Andrade, Geraldo Ferreira Chaves e Vantuir de Souza Bastos optaram por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio (mídia de fI. 1.913). 



    Por outro lado, ao prestar declarações sob o crivo do contraditório, o colaborador Wander Flávio Moreira Teixeira narra com riqueza de detalhes como se dava a estrutura interna da organização criminosa em apreço, bem como os motivos que ensejaram a prática delitiva, em tese, perpetrada pelos réus (mídia de fl. 1.983). Wander narra que um dos filhos do ofendido Jandir Caetano dos Santos, de alcunha "Vaguinho", possuía um terreno entre as fazendas dos réus Vantuir de Souza e Geraldo "Dede", bem como do indivíduo denominado Adalberto Ramos Prado, vulgo "Beto Vasconcelos", este último já falecido. Em certo momento, no ano de 2009, os 03 (três) indivíduos supracitados começaram a notar que vários gados pertencentes a eles estavam sendo furtados, motivo pelo qual passaram a investigar quem seria a pessoa responsável pelos furtos. Não bastasse, naquele mesmo ano, ocorre um furto em uma outra fazenda pertencente a Beto Vasconcelos, localizada no estado do Mato Grosso, ocasião em que são subtraídas todas as suas armas de fogo. Após algumas investigações por conta própria, Beto Vasconcelos atribuiu a autoria dos delitos a "Vaguinho", filho de Jandir Caetano. Por esse motivo, conta que Beto Vasconcelos se reuniu com os réus Vantuir Martins e Geraldo "Dede" em sua fazenda, juntamente com outros membros da organização, e todos decidiram pela execução de "Vaguinho" e de toda a sua família, para evitar possíveis retaliações futuras. 



    A partir de então, os três indivíduos, na condição de autores intelectuais, passaram a planejar as circunstâncias da empreitada criminosa, definindo onde o crime deveria ser consumado e quais seriam os executores. Neste ponto, recorreram aos serviços de "pistolagem" do réu Geovano Ferreira de Andrade. Uma vez efetuados os pagamentos, Geovano teria convocado os corréus Cleison Gonçalves Martins e Walter do Nascimento para auxiliá-lo na empreitada. No dia dos fatos, narra que os três executores teriam interceptado os ofendidos "Vaguinho" e "Baiano", filhos de Jandir Caetano, juntamente com a pessoa de nome Adriano Ferreira de Carvalho, que trabalhava para eles, em região situada na jurisdição da comarca de ltanhomi/MG, oportunidade em que os algemaram e os conduziram até a residência de seu genitor, localizada em região já situada no distrito de Conselheiro Pena/MG. O colaborador ressalta que o deslocamento desses três indivíduos de volta à residência de Jandir se deu de maneira estratégica, para que o delito se consumasse na comarca de Conselheiro Pena/MG. Isso porque, de tal maneira, o crime seria processado e julgado no Juízo daquela comarca, onde a organização criminosa detém maior poder de  influência, possuindo comparsas dentro da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Poder Judiciário. 



    Já no interior da residência de Jandir Caetano. os autores teriam se deslocado até a varanda, onde executaram “Vaguinho”, “Baiano” e Adriano, juntamente com a cozinheira Neide Modesto de Oliveira. Já no curral da propriedade, Jandir Caetano foi surpreendido com disparos de arma de fogo e também veio a falecer. Por sua vez, o ofendido Nilton Cesa dos Santos, que também era filho de Jandir e estava na companhia de seu pai no curral, conseguiu evadir. 



    Ao longo de seu depoimento, Wander Flávio destaca, por diversas vezes, a extrema periculosidade da organização criminosa integrada pelos recorrentes, especialmente por Vantuir de Souza e Geraldo "Dede", que, juntamente com outros indivíduos, deliberavam em conjunto pela morte de diversas pessoas que, de alguma maneira, estivessem frustrando os seus interesses particulares. Narra que o grupo criminoso vem atuando há mais de 30 (trinta) anos, sendo que seus membros se tratam de fazendeiros com grande poder aquisitivo e de grande influência na comarca de Conselheiro Pena/MG, motivo pelo qual os delitos por eles cometidos nunca vieram à tona até então. 



    Em consonância com tais informações, merece destaque a oitiva em Juízo do Policial Civil Orcésio de Freitas, que trabalhou como investigador na apuração dos fatos aqui discutidos (mídia de fI. 1.913). A testemunha afirmou que, segundo as investigações, 03 (três) indivíduos, trajados com roupa preta, se passaram por policiais e algemaram dois dos filhos de Jandir Caetano, a saber, "Vaguinho", e "Baiano", juntamente com um trabalhador rural de nome "Adriano", no distrito de Divino do Sul, em região pertencente à comarca de ltanhomi/MG. Em seguida, os conduziram até a propriedade do genitor, já situada em jurisdição da comarca de Conselheiro Pena/MG, onde as executaram na varanda, juntamente com a empregada doméstica Neide Modesto de Oliveira. Outrossim, Jandir Caetano, que estava trabalhando no curral da fazenda juntamente com seu filho Nilton Cesa, foi assassinado de inopino, Nilton, por sua vez, conseguiu empreender fuga. 



    Em relação à autoria, o depoente informou que, após a morte de "Beto Vasconcelos" e o surgimento de novas evidências, apurou-se que o réu Geovano foi um dos executores do delito, tendo ele sido auxiliado por dois companheiros não identificados. Ademais, salientou que, após a constatação de uma série de homicídios que vinham ocorrendo na região, foi apurada a existência de um grupo de fazendeiros poderosos que decidiam, em conjunto, pela vida e a marte de certas pessoas. Dentre os membros desse suposto grupo, destacou a presença de Adalberto Ramos Prado, v. "Beto" Vasconcelos e Geraldo Ferreira Chaves, v. Geraldo "Dede". 



    Como motivação delitiva, afirmou que a família de Jandir Caetano teria sido responsável por uma série de furtos na região, dentre os quais destacou a subtração de várias armas de fogo na fazenda de "Beto" Vasconcelos no estado do Mato Grosso, o que teria gerado uma retaliação por parte do grupo criminoso. Além disso, contou que a família de Jandir Caetano também já teria prestado serviços de pistolagem para a organização em momento pretérito, de modo que a execução de tais indivíduos também se justificava pela "queima de arquivo". 



    De mais a mais, soma-se ao conjunto probatório o depoimento prestado sob o crivo do contraditório pela testemunha Edson Batista Cassiano, que trabalhava na zona rural juntamente com os filhos de Jandir Caetano (mídia de fl. 1.913). No dia dos fatos, conta que estava tirando leite das vacas quando dois veículos vieram em sua direção. Um deles era um Fiat/Palio preto, que era o carro de "Vaguinho". Ele estava sendo conduzido por um indivíduo de pele morena. O outro, se tratava de um Vw/CrossFox de cor prata, que era conduzido por um indivíduo de pele branca, baixo, com uma touca na cabeça. No banco de trás, estavam "Vaguinho" e "Baiano", que avisaram ao depoente que estavam indo á cidade de Governador Valadares/MG. Contou, ainda, que após o homicídio que vitimou "Beto" Vasconcelos, o depoente reconheceu o réu Geovano como sendo muito parecido com o indivíduo que dirigia o veículo Vw/CrossFox prata no dia da captura de "Vaguinho" e "Baiano". 



    Finalmente, merece destaque o teor da diligência policial n° 43012012, do Departamento de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa, subscrito por cinco policiais civis lotados na cidade de Belo Horizonte/MG. O referido documento traz registros acerca da Chacina de Tumiritinga e outros delitos de homicídio correlacionados. Em seu teor, podemos verificar a indicação de Geovano Ferreira de Andrade como sendo uma das pessoas possivelmente contratadas para a execução da chacina. Da mesma forma, os recorrentes Geraldo Ferreira Chaves e Vantuir de Souza Bastos são mencionados como possíveis mandantes do crime. Confira-se o teor do documento:



    [...]



    Tendo em vista os elementos de prova transcritos acima, entendo que há lastro probatório suficiente para o juízo de pronúncia dos denunciados. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] ressalta-se que, embora os impetrantes não sejam os causídicos subscritores do Recurso Especial n. 2.054.455/MG, esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência de que a nova defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica. 



    Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se do inteiro teor do voto condutor do Recurso em Sentido Estrito n. 1.0184.13.0001 86-2/001 (e-STJ fls. 35/86) que a Corte local, ao contrário do alegado pela combativa defesa, concluiu que a pronúncia não se encontra unicamente amparada na colaboração premiada (supostamente embasada em depoimento de ouvi dizer), mas, também, nos demais elementos submetidos ao crivo judicial, como a oitiva em Juízo do policial civil Orcésio de Freitas, que trabalhou como investigador na apuração dos fatos aqui discutidos, e no depoimento prestado sob o crivo do contraditório pela testemunha Edson Batista Cassiano. 



    Nesse panorama, não se verifica flagrante constrangimento ilegal no acórdão que manteve a pronúncia do paciente (que já foi mantido por esta Corte Superior no julgamento do REsp n. 2.054.455/MG), uma vez que o farto material probatório produzido em sede policial, bem como as provas submetidas ao contraditório judicial conduzem à conclusão pela presença de suficientes indícios de autoria a submeter a apreciação do caso ao Tribunal popular.



    Relembro que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 



    Ademais, para superar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à materialidade e indícios suficientes de autoria para a finalidade de pronunciar o paciente é imprescindível a reapreciação de todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via eleita.



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de origem, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente